Tribunal: TJDFT
Processo: 0730101-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730101-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEREMIAS GOMES LOPES AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Revisão Contratual – Juros Remuneratórios – Taxa Média do Mercado – Perigo de Dano– Ausente – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEREMIAS GOMES LOPES em face da Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedida a suspensão da exigibilidade do contrato de mútuo. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de suspender os contratos de empréstimo, sob o fundamento de abusividade dos juros remuneratórios. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante. A questão relativa à eventual abusividade do contrato firmado entre as partes necessita, ao menos, da realização prévia do Contraditório. Demais, eventual valor cobrado a maior poderá ser objeto de compensação no saldo devedor, não havendo plausibilidade na redução imediata das parcelas ou suspensão do contrato. Outrossim, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, estampado no Verbete Sumular de no 382, "a estipulação de juros remuneratório superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", muito menos induz automaticamente à revisão dos valores convencionados. Além da necessidade de análise aprofundada quanto à probabilidade do direito alegado, não vislumbro, no presente caso, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, não restou demonstrado que os descontos dos valores das parcelas estejam comprometendo a subsistência do agravante ou de sua família, sobretudo considerando que a contratação foi realizada sem vício do consentimento e com conhecimento expresso acerca da taxa de juros aplicadas pela instituição financeira. A mera alegação genérica de dificuldades financeiras, desacompanhada de provas mínimas da imprescindibilidade dos valores retidos à manutenção básica do núcleo familiar, não se revela suficiente para justificar a concessão de medida liminar de natureza excepcional. Nesse sentido, entendimento deste Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento de ação revisional de contrato cumulada com pedido de consignação de parcelas entendidas como incontroversas, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, não é capaz de desconstituir a mora, à medida em que se faz necessária a estabilização do contraditório acerca da controvérsia. Precedentes TJDFT. 2. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída (Súmula 380, STJ). 3. Enquanto não for objeto de revisão, deve ser reputado válido o contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual o devedor deverá promover devidamente o pagamento das parcelas contratadas para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida." (Acórdão 1655040, 0722732-93.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 06/02/2023.) Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator